Tribunal: TJMT
Processo: 1025184-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025184-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), KIM ROGER MAMPIAN DUTRA - CPF: 031.338.891-17 (PACIENTE), MM JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), LINDOMAR APARECIDO LEITE - CPF: 056.642.151-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE DA SILVA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

H
HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PACIENTE PRESO CAUTERLARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INSENSATEZ JURÍDICA – EXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –

PARADOXO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

O direito de recorrer em liberdade, se afigura como um verdadeiro contrassenso ao beneficiário, pois o mesmo permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada na prolação da sentença.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.” (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Kim Roger Mampian Dutra
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do
Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste /MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi submetido ao julgamento popular pelo Tribunal do Júri, sendo condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, resultando a pena em 16 (dezesseis) anos, em cumprimento inicial em regime fechado.

Alega ausência de requisitos dos requisitos legais para manter o beneficiário preso.

Aduz que os predicados pessoais do paciente são favoráveis para que possa recorrer da pena aplicada em liberdade, o qual o mesmo não apresenta nenhum risco à ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão do paciente, mediante a expedição do alvará de soltura. (Id. 237776185)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
239198164
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
239860669)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 242943160)

Habeas corpus
– Prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri – Requer a soltura – Alegada violação a vedação de execução antecipada da pena – Ofensa a presunção de inocência – Predicados pessoais favoráveis – Ausência dos requisitos que justificariam eventual prisão preventiva – Impossibilidade – “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” – Constitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP afirmada pelo STF no julgamento do RE 1235340, em sede de repercussão geral –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kim Roger Mampian Dutra
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ,
busca-se a revogação da prisão do paciente, sob fundamento de não haver o preenchimento dos requisitos legais, além do mesmo possuir predicados pessoais favoráveis para recorrer em liberdade, eis que não oferece nenhum risco à ordem pública e aplicação da lei penal.

A Autoridade Judiciária, prestou as informações da seguinte forma:

“[...]
O paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, em face das vítimas Lindomar Aparecido Leite e Geovane da Silva Costa.

Em 23/08/2024 o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e, após votação, o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do réu pela prática dos crimes narrados na pronúncia.

Após a dosimetria da pena, o réu foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP.

Com base no art. 492, I, alínea “e”, do CPP, bem como pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 68.852-MT,
foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando, por conseguinte, a imediata expedição da guia de execução provisória.

Cumpre ressaltar que, em 12/09/2024, o STF em sede de Repercussão Geral no RE 1235340 (tema 1068), reconheceu a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos vereditos, à luz do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

A defesa do paciente interpôs recurso de apelação em 02/09/2024.

Atualmente o feito aguarda a oferta de contrarrazões pelo Órgão Ministerial, para posterior recebimento e remessa do recurso ao E. Tribunal de Justiça. [...]” (Id. 239860669)

Pois bem. Sabe-se que no ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Analisando os documentos acessíveis neste
writ
, não se verifica o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, pois ao proferir a sentença, a autoridade judiciária consignou que após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri emerge a certeza que, por sua vez, exclui a possiblidade do paciente recorrer em liberdade, eis permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo nenhuma alteração em relação aos requisitos que justificaram a custódia cautelar.

Além do mais, denota-se que a pena restou fixada no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, com cumprimento inicial em regime fechado.

Portanto, entendo que conceder o direito do beneficiário de recorrer em liberdade é totalmente incompatível, incoerente e paradoxal, tendo em vista que o encarceramento cautelar perdura durante todo o trâmite processual, o que seria notório contrassenso, a sua soltura, após a condenação.

Não obstante, a fundamentação não requer uma elaboração na decisão definitiva, se o juízo constatou que os fundamentos da medida permaneceram inalterados, como no caso.

Com efeito, a manutenção da prisão pelo magistrado singular, mostra-se em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar
" (RHC n. 77.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, Dje 17/4/2017).

No mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O alegado excesso de prazo não foi examinado pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 648.008/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em13/04/2021,DJe 16/04/2021)

Na mesma linha intelectiva:

“[...] Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito, obtida pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado, bem como a reiteração delitiva denotam a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. (N.U 1020138-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] No caso, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado pelo juízo tido como coator como incursos artigos 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 288, caput, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multas, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade pela manutenção dos motivos que ensejaram o decreto cautelar, ausentes quaisquer modificações fáticas, com fundamentação remissiva – técnica essa pacífica nos Tribunais Superiores – e que, acaso fosse adotada postura diversa, evidenciaria contrassenso. “Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Logo, o
Enunciado Orientativo n. 50 do TJMT
, traz a seguinte redação:

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Assim, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, seria um despropósito permitir que aguardasse julgamento do recurso em liberdade, especialmente porque, apresentam-se inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

Por fim, há de ressaltar que condições pessoais favoráveis, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tal atributo não possui o condão de, por si só, ensejar a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis- tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa- não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatoraMinistra Laurita Vaz,Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Kim Roger Mampian Dutra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024